Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Edna Martins de Souza, com fundamento no artigo 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal, na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 988 do estatuto processual, em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, desprovendo o recurso inominado que aviara em face da sentença que resolvera a ação de declaração de inexistência de débitos cumulada como indenização por danos morais que manejara em desfavor das empresas Mercadopago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda., preservara incólume o provimento singular que julgara improcedentes os pedidos que formulara. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado pela reclamante, assentara que não se desincumbira ela do ônus que lhe estava afeto de provar o fato constitutivo do direito que agitara, ressoando evidenciada sua culpa exclusiva e de terceiro quanto aos danos que viera a suportar, pois confessara que acessara link malicioso encaminhado via correspondência eletrônica por terceiro estranho à lide, o que teria viabilizado a consecução de estelionato cibernético que a vitimara, ensejando a realização de compra mediante utilização de cartão de crédito de sua titularidade. Pontuara o ilustrado julgado colegiado que o infortúnio vivenciado pela reclamante não possui qualquer liame com eventuais condutas imputáveis às demandadas, às quais, destarte, não poderia ser imputada a responsabilidade por dano a que não deram causa. De sua parte, objetiva a reclamante, ab initio, o sobrestamento dos efeitos do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara nos autos da ação que promovera - processo no 0706506-83.2022.8.07.0009, e, alfim, a reforma do julgado individualizado, acolhendo-se as pretensões declaratória e indenizatória que formulara, sob a ótica de que o decidido teria ignorado enunciado sumular que aproveita as teses que deduzira. Como estofo da pretensão reclamatória, argumentara, inicialmente, que o acórdão impugnado contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado de Súmula no 532, e o artigo 39, inciso III, do estatuto consumerista, circunstância que legitimaria o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal e pelo artigo 988 do Códex processual. Sustentara que a ação que promovera visara declarar a inexistência de débito efetuado em seu nome por meio fraudulento, realizado em conta virtual mantida pelas empresas demandadas, assinalando que a obtenção do resultado da fraude somente haveria pefectibilizado-se porque as empresas teriam liberado um cartão de crédito com limite de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), disponível para compras, sem sua autorização ou conhecimento, havendo sido noticiado que a compra realizada fora realizada de forma presencial e com uso de senha, em Estado diverso da Federação. Sustentara a necessidade de declaração de inexistência do débito fraudulento, uma vez que a prática abusiva fora a facilitadora direta do evento ilícito, não ressoando justo que suporte os danos de empresa que utiliza-se de meios que margeiam a licitude para fomentar seu negócio, ressoando que a fraude somente se evidenciara possível em razão de sua conduta ilícita. Verberara que a prática da empresa é reputada abusiva pelo entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que a decisão reclamada não a considerara sob esse prisma, pois o acórdão lastreara-se na premissa de que a fraude ocorrera por sua culpa exclusiva. Acentuara que, dessarte, o provimento reclamado, a par de não prestar a tutela jurisdicional, teria afrontado a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo vigorar. A reclamação fora encaminhada originalmente à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e à relatoria do eminente Juiz de Direito Antônio Fernandes da Luz, que determinara a redistribuição da presente reclamação à Câmara de Uniformização, órgão competente para a resolução da pretensão incidental, vindo os autos à minha relatoria em razão de distribuição aleatória.[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Edna Martins de Souza, com fundamento no artigo 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal, na Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 988 do estatuto processual, em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, desprovendo o recurso inominado que aviara em face da sentença que resolvera a ação de declaração de inexistência de débitos cumulada como indenização por danos morais que manejara em desfavor das empresas Mercadopago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda., preservara incólume o provimento singular que julgara improcedentes os pedidos que formulara. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado pela reclamante, assentara que não se desincumbira ela do ônus que lhe estava afeto de provar o fato constitutivo do direito que agitara, ressoando evidenciada sua culpa exclusiva e de terceiro quanto aos danos que viera a suportar, pois confessara que acessara link malicioso encaminhado via correspondência eletrônica por terceiro estranho à lide, o que teria viabilizado a consecução de estelionato cibernético que a vitimara, ensejando a realização de compra mediante utilização de cartão de crédito de sua titularidade. Pontuara o ilustrado julgado colegiado que o infortúnio vivenciado pela reclamante não possui qualquer liame com eventuais condutas imputáveis às demandadas, às quais, destarte, não poderia ser imputada a responsabilidade por dano a que não deram causa. De sua parte, objetiva a reclamante, ab initio, o sobrestamento dos efeitos do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara nos autos da ação que promovera - processo no 0706506-83.2022.8.07.0009, e, alfim, a reforma do julgado individualizado, acolhendo-se as pretensões declaratória e indenizatória que formulara, sob a ótica de que o decidido teria ignorado enunciado sumular que aproveita as teses que deduzira. Como fundamentos do cabimento e procedência da reclamação, sublinhara a reclamante, em suma, que o julgado reclamado ignorara o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Súmula 532 –, sujeitando-se a controle via do instrumento extravagante da reclamação como expressão do princípio da segurança jurídica. Do alinhado emerge que a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado no 0706506-83.2022.8.07.0009, defendendo que seja adequado ao entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentado na Súmula no 532. Para tanto, argumenta, em suma, que o acórdão individualizado contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentara configurar “prática abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”, daí defluindo a ilicitude da conduta das fornecedoras demandadas, que teriam emitido cartão de crédito em seu nome, encaminhando-o, sem seu consentimento, a terceira pessoa que teria realizado operação creditícia cujo débito lhe fora imputado. Assim pontuado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, inciso I, “f”, da Constituição Federal[2], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias dos aludidos juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre que, com a vigência do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[3]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[4].” Assim, no dia 08 de abril de 2016, fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para processar e julgar o instrumento de controle de precedentes. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la é da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[5] ensina que: “Até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula ou precedentes qualificados. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve ser registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. De ser ressalvado que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigmática firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Sob esses parâmetros normativos fica patente que a reclamação em tela afigura-se inadmissível, porquanto o acórdão reclamado, que desprovera o recurso inominado manejado pela reclamante no bojo da ação que promovera – processo no 0706506-83.2022.8.07.0009 –, não destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de súmula ou precedente qualificado. Consoante pontuado, objetiva a reclamante a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara. Para tanto, argumentara, em suma, que o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, ao desprover o recurso inominado que formulara, divergira da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia constituir prática abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação o consumidor. O dissenso denunciado, contudo, não fora evidenciado, pois a matéria de fato içada como causa de pedir na ação promovida, refletindo nos fundamentos do julgado reclamado, é distinta, não encontrando enquadramento em aludido enunciado sumular. Consoante se extrai dos autos, o acórdão reclamado, desprovendo o recurso inominado aviado pela reclamante em face da sentença que resolvera a ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que manejara, preservara incólume o provimento singular que desprovera a pretensão aviada, assentando que o evento que a alcançara derivara de sua culpa exclusiva, pois admitira que acessara link malicioso, o que resultara, segundo afirmara, na perda de acesso ao login e senha da conta detida perante as instituições Mercadopago.com Representações Ltda. e Ebazar.com.br Ltda., viabilizando que terceiro acessasse seus dados e realizasse operações de crédito em seu nome. Ou seja, não houvera alegação de que fora emitido cartão de crédito em nome da reclamante, pois a fraude que a vitimara derivara de engenharia diversa. O que agora invoca encerra inovação e destoa do que aduzira como causa de pedir. Assim é que o acórdão reclamado, desprovendo o inconformismo formulado pela reclamante, ratificara a apreensão alcançada pela sentença, restando sua ementa assim redigida: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA VIRTUAL DE COMPRA E VENDA. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FORNECIMENTO DE DADOS POR LINK DISPONIBILIZADO POR TERCEIRO. FURTO DE DADOS PESSOAIS. DESCUIDO DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais, bem como requer a fixação de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) por danos morais. 3. Conforme exposto na inicial, a recorrente utiliza a plataforma digital do 2o recorrido para compra de produtos diversos, bem como utiliza a plataforma digital de pagamentos do 1o recorrido. Relata que, no dia 19.02.2022, teria sido vítima de estelionato cibernético, tendo na ocasião sido realizada uma compra no valor de R$ 1.900,00 por meio de cartão de crédito de titularidade da recorrente. Afirma que vinha recebendo diversos emails intitulados de "alerta de segurança" e, certa feita, decidiu acessar o link a si enviado, pois acreditava que se tratava de procedimento de verificação dos recorridos. Não obstante, ao acessar referido link, teria perdido acesso a sua conta virtual. Na ocasião, teria imediatamente comunicado o fato aos recorridos, bem como à autoridade policial, o que não teria impedido que se fizesse a mencionada compra em seu nome. Afirma que os recorridos se recusaram a cancelar a compra, pois teria sido feita presencialmente, mediante a apresentação de cartão magnético em nome da recorrente. Por sua vez, a recorrente afirma que não realizou a compra, eis que teria sido feita no Estado de Pernambuco e, na data dos fatos, encontrava-se em Brasília, tendo em vista que é professora e estaria lecionando. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...) os transtornos/prejuízos narrados na exordial se deram por culpa exclusiva da postulante, já que seu modo de proceder (seguir comandos de e-mails denominados “alerta de segurança” sem averiguar a procedência das mensagens) contribuiu decisivamente para o sucesso da operação fraudulenta (culpa exclusiva), causa excludente de responsabilidade da parte ré (...)". 5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço. Aduz que teria sido vítima de fraude cibernética intitulada de phishing, na qual o destinatário recebe email malicioso que, uma vez acessado, permite ao falsário tomar o controle de contas virtuais que a vítima mantém, o que viabilizaria a solicitação de serviços em nome do real titular do serviço. Por esse motivo, sustenta que os recorridos devem ser responsabilizados pelo dano material, pois falharam ao fornecer cartão de crédito ao suposto estelionatário, assim como pelo fato de não terem solucionado ao serem notificados pela recorrente. 6. Contrarrazões ao ID 40901869. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 8. No mérito, entendo que não assiste razão à recorrente, de modo que a sentença não merece qualquer reforma. A própria recorrente confessa que acessou link malicioso por meio de email enviado por terceiro estranho à lide, sem qualquer ingerência dos recorridos. Por outro lado, a recorrente sustenta que os recorridos não teriam prestado a devida assistência ao serem notificados a respeito da fraude. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou cópia do email no qual continha o suposto link fraudulento, de modo que não se pôde estabelecer um marco temporal entre a data de acesso ao link e o dia no qual os recorridos foram notificados, de forma a corroborar a alegação de eventual demora na solução do problema. 9. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Outrossim, no caso, é patente que se trata de culpa exclusiva de terceiro e da consumidora, o que rompe o nexo causal entre a conduta dos recorridos e os danos alegados (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Nesse sentido, o infortúnio vivenciado pela recorrida não tem qualquer ligação com os recorridos, não podendo arcarem com dano ao qual não deram causa. Precedente: (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto aos alegados danos morais, não são cabíveis na espécie, uma vez que não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelos recorridos. 10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.”[6] Nota-se que o entendimento firmado pelo acórdão nomeado fora no sentido de que não evidenciara a reclamante a culpa das pessoas jurídicas reclamadas pela fraude perpetrada por terceiro que a alcançara, pois não participaram dos atos que culminaram na produção do ilícito, não se evidenciando o necessário liame causal entre a conduta dos então réus e os danos suportados, de modo que deve ser preservado o julgamento de improcedência do pleito. Deve ser assinalado novamente que, aviar a ação, a alegação de indevido envio de cartão de crédito sequer fora agitada pela reclamante, que, quanto ao ponto, cingira-se a pontuar que “não tinha conhecimento de possuir um cartão de crédito em seu nome, com limite de crédito liberado, tornando impossível a compra presencial com uso de senha”[7]. Portanto, diante dessa distinção de fato, que obviamente não fora acobertada pelo enunciado sumular, fica patente que não houvera o dissenso denunciado. A título meramente ilustrativo deve ser assinalado que afigura-se inviável, em sede de reclamação, novo reexame de provas ou inovação na causa de pedir, porquanto a cognição nessa sede é meramente analítica entre o que fora decidido no caso concreto com as teses firmadas em sede de precedentes qualificados, o que demanda análise pontual do decidido e seu cotejo com o entendimento estabelecido. Com efeito, a aferição cabível é acerca da subsistência ou não da dissonância, que demanda exame particularizado e pontual do entendimento firmado, o que, a toda evidência, não se confunde com reexame de provas. E, no caso, a reclamante, por óbvio, não infirmara a premissa que ensejara a qualificação da distinção entre o caso concreto e o alcançado pelo enunciado sumular, ficando patente que não houvera desconsideração para com o firmado, pois, frise-se, o alegado envio indevido de cartão de crédito de titularidade da reclamante sequer fora objeto de exame pela sentença e acórdão reclamado. Inexiste, pois, desconsideração do estampado no enunciado sumular, tornando incabível o manejo do instrumento em tela. Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, o que almeja a reclamante, em verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que seja alforriada do débito realizado em seu nome, ficando patente que utilizara a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra essa finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pela reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão reclamado cingira-se a preservar sentença que julgara improcedentes os pleitos deduzidos pela reclamante, não dissentindo de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro à reclamante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45457819 (fl. 75). [2] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [3] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o. “Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [4] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [5] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero, Sérgio Cruz Arenhart, Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Acórdão no 1128448, 07073014920188070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. [7] - ID Num. 45293351, p. 04 (fl. 29).